Tribunal: STF
Processo: ARE 1328074
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA PÚBLICA ESTADUAL QUE PRETENDE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS RELATIVAS À FIXAÇÃO DO PISO NACIONAL DA CATEGORIA ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL N° 11.738/2008. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA ESTADUAL. STJ QUE, NO JULGAMENTO DO TEMA 911, SUBMETIDO AO REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS, POR MEIO DO RESP 1426210/RS, FIXOU A SEGUINTE TESE: "A LEI N. 11.738/2008, EM SEU ART. 2°, § 1°, ORDENA QUE O VENCIMENTO INICIAL PÚBLICO DAS CARREIRAS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DEVE CORRESPONDER AO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL, SENDO VEDADA A FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO EM VALOR INFERIOR, NÃO HAVENDO DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA EM TODA A CARREIRA E REFLEXO IMEDIATO SOBRE AS DEMAIS VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES, O QUE SOMENTE OCORRERÁ SE ESTAS DETERMINAÇÕES ESTIVEREM PREVISTAS NAS LEGISLAÇÕES LOCAIS." LEI ESTADUAL N° 1614/90 QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E LEI ESTADUAL N° 5539/09 QUE PREVÊ NO ART. 3° QUE O VENCIMENTO-BASE DOS CARGOS GUARDARÁ O INTERSTÍCIO DE 12% ENTRE REFERÊNCIAS. APELO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA ADEQUAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME DISPOSIÇÃO DO ART. 85, §4°, II, A DO CPC (PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SER DEFINIDO APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO).
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°; 60, § 4º, I; 61, § 1°, II, "a"; 206, VIII; da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No mérito, pede o réu reforma do julgado, sustentando que o valor indicado previsto como piso nacional na Lei n° 11.738/2008 é referente a jornada de 40 horas semanais, enquanto a autora cumpria, quando em atividade, carga horária semanal de trabalho de 22 horas, de modo que não existiria lei específica para o caso da autora.
    Aduz que a autora não faz jus ao reajuste com base na Lei n° 11.738/2008, já que recebe vencimento superior ao piso nacional do magistério.
    Acrescenta que a Lei Local 5539/90 é inaplicável ao caso, vez que, segundo seu art. 40- "Fica instituído o regime especial de até 40 (quarenta) horas semanais de trabalho para os funcionários referidos no artigo 3 0 ". Assim, como a apelada trabalha em regime de 22 horas semanais, trata-se de regimes diversos, não havendo lei alguma que incida especificamente sobre sua jornada.
    Não obstante os argumentos explicitados, não assiste razão ao recorrente.
    A adequada prestação de um serviço público de qualidade passa pela valorização dos servidores que realizam tal atividade. Nesse diapasão, o Poder Constituinte Derivado entendeu por bem adicionar a alínea "e" ao inciso II do art. 60 das disposições constitucionais transitórias, a qual prevê a fixação, em lei específica, de piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.
    Nesse contexto, foi sancionada a Lei 11.738/08, cuja validade foi questionada perante o Supremo Tribunal Federal, que no julgamento da ADI 4167/DF declarou sua constitucionalidade, conforme ementa que abaixo se transcreve: 
    (...)
    A questão central, todavia, atinente ao mérito diz respeito à aplicação do art. 3° da Lei Estadual n° 5539/2009, que estabelece que o vencimento-base dos cargos a que se refere a Lei n° 1614/90 - que dispõe acerca do Plano de Carreira do Magistério Público Estadual - guardará o interstício de 12% entre referências. Nesse sentido, o fato de autora receber acima do piso salarial não afasta tal comando legal, que prevê o interstício. Além disso, como já mencionado, a Lei n° 11.738/2008 aplica-se aos profissionais da educação com carga horária como a da autora.
    Destarte, a Lei Estadual 5539/2009 dispõe sobre acréscimo escalonado para os degraus da carreira do magistério, no mesmo percentual e respectivas vantagens, sem violar a previsão da Lei 11.738/08 que incide sobre o piso inicial da carreira do magistério.
    Nesta perspectiva, está correta a condenação do Estado réu a adequar o vencimento-base da autora, na proporção da carga horária correspondente.
    Cabe ressaltar que o direito invocado pela parte autora também se aplica aos servidores aposentados, conforme disposição expressa do § 5° do art. 2° da Lei n° 11.738/2008. 
    (...)
    Quanto à impugnação pelo apelante da interpretação dada à Lei 11.738/08, em que alega que viola o pacto federativo, ao conceder aumentos automáticos heterônomos e fixar padrão remuneratório para toda uma carreira, de distinto ente federativo, esta tampouco merece acolhida. A Lei Estadual 5539/90 é Lei Local vigente e legítima e está em consonância com a Lei Federal supra, que trata do tema em voga. Prevê a Lei Local em seu art. 3° que o vencimento-base dos cargos a que se refere a Lei n° 1614, de 24 de janeiro de 1990, (Dispõe sobre o plano de carreira do magistério público estadual e dá outras providências) guardará o interstício de 12% entre referências. Portanto, não cabe alegação de violação ao pacto federativo, pois nenhuma transgressão foi perpetrada, pelo contrário, a Lei Estadual 5539/2009 é a Lei a que se refere a Lei Federal 11.738/08, em seu art. 2°, § 1°, quando ordena que "o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."
    (...)
    Urge reconhecer que, mesmo submetida a apelada à jornada de trabalho inferior a quarenta horas semanais, faz jus à implementação do piso nacional de maneira proporcional, conforme disposto no § 3° do art. 2° da lei 11.738/08 e Lei Estadual 5.539/2009. 
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente